Tribunal: TJES
Processo: 5003111-26.2022.8.08.0069
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão julgador: THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Contrato Temporário de Mão de Obra L 8.745/1993
Data de julgamento: 2023-12-04

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5003111-26.2022.8.08.0069
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: MUNICIPIO DE MARATAIZES
RECORRIDO: HUMBERTO SANTOS DE ARAUJO
RELATOR(A):
THAITA CAMPOS TREVIZAN

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº
5003111-26.2022.8.08.0069

RECORRENTE: MUNICÍPIO DE MARATAÍZES

RECORRIDA: HUMBERTO SANTOS DE ARAÚJO

RELATORA: DRª THAITA CAMPOS TREVIZAN

JUIZ SENTENCIANTE: FLAVIO BRASIL FERNANDES REIS

EMENTA: RECURSO INOMINADO. CONTRATOS ADMINISTRATIVOS TEMPORÁRIOS. CONTRARIEDADE AO DISPOSTO NO ARTIGO 37, IX DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL CONFIGURADA. TEMPORARIEDADE E EXCEPCIONALIDADE DOS CONTRATOS NÃO RECONHECIDAS. FGTS DEVIDO. RECURSO IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

PROJETO DE DECISÃO (ART. 98 DA CF DE 1988)

RELATÓRIO

Trata-se os autos de AÇÃO DE COBRANÇA DE FGTS movida por HUMBERTO SANTOS DE ARAÚJO em face do MUNICÍPIO DE MARATAÍZES/ES. Narra o autor, em síntese, que foi contratado em caráter temporário para exercer a função de salva-vidas, lotado na secretaria municipal de assistência e defesa social do município desde 26/12/2019 até junho de 2022. Pleiteia a declaração de nulidade dos contratos de designação temporário do período citado, bem como a condenação do ente ao pagamento de FGTS.

Em contestação (ID. 5279881), o ente Demandado argumentou que o requerente foi contratado temporariamente com espeque no disposto na norma constitucional, vide art. 37, inciso IX, da CF, a qual prevê a possibilidade de “
contratação por tempo determinado para atender à necessidade temporária de excepcional interesse público
”. Arguiu ausência de responsabilidade objetiva, inexistência de irregularidade automática. Aduz que o servidor contratado sem concurso público tem direito apenas ao saldo de salários e ao FGTS, conforme a tese do Tema de Repercussão Geral 916 do STF. Requereu a improcedência dos pedidos autorais.

Encerrada a instrução processual, foi proferida sentença (ID. 52798886), que resolveu a lide nos seguintes termos:

Ante o exposto, ACOLHO EM PARTE os pedidos do autor, para:

DECLARO A NULIDADE das contratações temporárias ocorridas entre 26/06/2020 a 30/06/2022, por inobservância dos preceitos constitucionais de regência (CF art. 37, II, §2º).

ACOLHO em parte o pedido formulado pela parte autora para CONDENAR o Ente Público requerido ao DEPÓSITO DOS VALORES DO FGTS em conta vinculada, relativo ao período 26/06/2020 a 30/06/2022com juros desde a citação e correção monetária a partir de cada parcela do FGTS não paga devidamente (fixando-o no último dia de cada mês de vencimento/salário)

Irresignado, o Município interpôs Recurso Inominado (ID 5279893), visando a reforma da r. Sentença, por entender que os contratos firmados entre as partes são de caráter jurídico-administrativo e, portanto, não seriam nulos. Dessa forma, resta indevida qualquer condenação em recolhimento de FGTS. Afirma que houve, apenas, prorrogação legal do contrato em razão da pandemia.

Uma vez interposto o recurso, o autor apresentou contrarrazões (ID. 5279894), ocasião em que pleiteou pela manutenção da sentença.

É o relatório. Passo a decidir.

VOTO

Conheço do recurso, uma vez que preenchidos os pressupostos de admissibilidade previstos no art. 42 e seu § 1º, da Lei no 9.099/95.

De início, saliento que tais razões recursais não merecem prosperar.

Em análise ao conjunto provas dos autos, extrai-se do ID 5279873, bem como dos demais documentos acostados, que o recorrido foi contratado para exercer as funções de Salva-Vidas, lotado na Secretaria Municipal de Assistência e Defesa Social do Município, desde 26/12/2019, permanecendo nas funções do cargo por meio de outros contratos sucessivos até JUNHO de 2022.

Nota-se pelas fichas funcionais juntadas aos autos que os contratos foram firmados e depois prorrogados por diversas vezes consecutivas.

Pela sucessão de contratos firmados entre o autor e o Município é notório que os contratos não atendem aos requisitos estabelecidos pelo artigo 37, IX, da Constituição Federal e descaracterizam a temporariedade e a excepcionalidade da contratação. Neste contexto o STJ assim entende:

TRIBUTÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. APLICABILIDADE. SERVIDOR PÚBLICO TEMPORÁRIO. CONTRATO DE TRABALHO NULO. FGTS. VALOR DEVIDO. PRECEDENTES DESTA CORTE E DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. APLICAÇÃO DE MULTA. ART. 1.021, § 4º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. INADEQUADA AO CASO CONCRETO. I - Consoante o decidido pelo Plenário desta Corte na sessão realizada em 09.03.2016, o regime recursal será determinado pela data da publicação do provimento jurisdicional impugnado. In casu, aplica-se o Código de Processo Civil de 2015. II - O Superior Tribunal de Justiça realinhou sua jurisprudência para acompanhar o Supremo Tribunal Federal, que, no RE 596.478/RR, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 28.02.2013, sob regime de repercussão geral, reconhecendo a constitucionalidade do art. 19-A da Lei 8.036/90, asseverou serem "extensíveis aos servidores contratados por prazo determinado (CF, art. 37, inciso IX) os direitos sociais previstos no art. 7º da Carta Política, inclusive o FGTS, desde que ocorram sucessivas renovações do contrato" (RE-AgR 752.206/MG, Rel. Min. Celso de Mello, DJe de 29.10.2013). III - Em regra, descabe a imposição da multa, prevista no art. 1.021, § 4º, do Código de Processo Civil de 2015, em razão do mero improvimento do Agravo Interno em votação unânime, sendo necessária a configuração da manifesta inadmissibilidade ou improcedência do recurso a autorizar sua aplicação, o que não ocorreu no caso. IV - Agravo Interno improvido. (AgInt no REsp n. 1.999.269/RN, relatora Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, julgado em 14/11/2022, DJe de 17/11/2022.)

Na mesma linha precedentes do TJ/ES:

AGRAVO INOMINADO
NA APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO TEMPORÁRIO. NULIDADE. DIREITO À PERCEPÇÃO DAS PARCELAS DO FGTS.
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Incabível a aplicação do sobrestamento do processo (conforme determinado pelo STF na ADI nº 5090), pois a discussão travada no âmbito destes autos (nulidade dos contratos temporários firmados entre a Autora e o Município de Ibatiba e o direito da primeira ao recebimento dos depósitos referentes ao FGTS) diverge do objeto da ação direta de inconstitucionalidade. 2. Da análise dos documentos de fls. 12/15, resta latente o grande lapso temporal pelo qual perduraram as contratações (fevereiro de 2015 a dezembro e 2018), ainda que renovadas sob o manto de novos contratos, para um cargo de natureza essencial e, sobretudo, de dever intrínseco do próprio ente público (educação pública), o que afasta por completo qualquer exigência transitória e emergencial suscetível de contratação excepcional. 3. A matéria ora discutida encontra-se consolidada pelo Supremo Tribunal Federal, que, no âmbito do RE nº 596.478, com repercussão geral reconhecida, definiu que É constitucional o art. 19-A da Lei nº 8.036/90, o qual dispõe ser devido o depósito do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço na conta de trabalhador cujo contrato com a Administração Pública seja declarado nulo por ausência de prévia aprovação em concurso público, desde que mantido o seu direito ao salário. 2. Mesmo quando reconhecida a nulidade da contratação do empregado público, nos termos do art. 37, § 2º, da Constituição Federal, subsiste o direito do trabalhador ao depósito do FGTS quando reconhecido ser devido o salário pelos serviços prestados .
4. Recurso conhecido e desprovido. (TJES, Classe: Agravo Interno Cível Ap, 064190005658, Relator : ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 03/04/2023, Data da Publicação no Diário: 27/04/2023)

APELAÇÃO CÍVEL CONTRATO TEMPORÁRIO COM A ADMINISTRAÇÃO SUCESSIVAS RENOVAÇÕES - CONTRATO NULO FGTS DEVIDO RECURSO DESPROVIDO. 1 - A Constituição Federal firma a premissa de que o ingresso no serviço público está condicionado a anterior aprovação em concurso público, sendo excepcionalmente admitida a contratação temporária de servidores, sem aprovação em concurso, desde que seja para atender necessidade temporária de excepcional interesse público, conforme previsão legal.
2 - Os sucessivos contratos firmados demonstram que a atividade desenvolvida pela autora não possui caráter excepcional ou transitório, sendo a contratação temporária uma forma de burlar a regra do concurso público, mostrando-se correta a sentença que declarou a nulidade do vínculo, não cuidando o Município, também, de demonstrar a transitoriedade do vínculo. 3 - A matéria restou sumulada nesta Corte, nos seguintes termos: Súmula 22: É devido o depósito de Fundo de Garantia por tempo de serviço na conta do trabalhador cujo contrato com administração pública seja declarado nulo por ausência de prévia aprovação em concurso público. Mesmo quando reconhecida a nulidade da contratação do empregado público, nos termos art. 37, incisos II, III, IX e § 2º, da Constituição Federal, subsiste o direito do trabalhador ao depósito do FGTS quando reconhecido ser devido o salário pelos serviços prestados.
4 Recurso desprovido. (TJES, Classe: Apelação Cível, 038190051649, Relator : MANOEL ALVES RABELO, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 21/02/2022, Data da Publicação no Diário: 28/03/2022)

À vista disso, é evidente que as contratações, ora discutidas, não foram temporárias, tampouco realizadas na excepcionalidade do interesse público, devendo, portanto, serem consideradas nulas e devido será o FGTS, ora pleiteado.

No mesmo sentido, a sentença do juízo primevo está em perfeita observância à Súmula 22 do E. Tribunal de Justiça do Espírito Santo,
in verbis
:

“
É devido o depósito de Fundo de Garantia por tempo de serviço na conta do trabalhador

cujo contrato com administração pública seja declarado nulo por ausência de prévia aprovação em concurso público.
Mesmo quando reconhecida a nulidade da contratação do empregado público, nos termos art. 37, incisos II, III, IX e § 2º, da Constituição Federal, subsiste o direito do trabalhador ao depósito do FGTS quando reconhecido ser devido o salário pelos serviços prestados
”.

Diante dos raciocínios até aqui declinados, escorreita a sentença guerreada, ao declarar a nulidade da contratação temporária celebrada entre as partes, respeitando-se a prescrição quinquenal, de maneira que deve o ente público ser condenado a efetuar os depósitos vinculados ao FGTS.

Por fim, cumpre esclarecer que, considerando-se que não está se discutindo o índice de correção aplicável ao presente caso, inexiste qualquer óbice ao julgamento do recurso interposto, tendo em vista que a fixação do índice deve aguardar a resolução do julgamento da ADI 5090, motivo pelo qual o cumprimento de sentença deve ser manejado apenas após o trânsito em julgado da referida ADI, sendo possível que o interessado opte por executar o julgado, desde que adote a correção pela TR, índice que lhe é menos favorável.

Nesta esteira, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais: “A SENTENÇA PODERÁ SER MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, A TEOR DO QUE DISPÕE O ARTIGO 46 DA LEI 9099/95, SEM A NECESSIDADE DE NOVA FUNDAMENTAÇÃO JURÍDICA”.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
interposto e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a sentença intocada, por seus próprios fundamentos. Condeno o recorrente ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, os quais fixo em 10% sobre o valor da condenação
ou, na ausência desta, sobre o valor da causa, nos termos do art. 55 da Lei 9.099/95 e art. 85, §2º do CPC.,

É como voto.

Apresentado conforme artigo 13, § 5º da Resolução 028/2015 do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, submeto esta decisão à Exma. Srª. Juíza de Direito, conforme art. 40 da Lei 9.099/95.

Vitória, 29 de setembro de 2023.

KARLA ALVES SILVA

Juíza Leiga

DECISÃO

Homologo por decisão o projeto apresentado pela Srª Juíza Leiga, para que surta seus jurídicos e legais efeitos.

P.R.I.

Após trânsito em julgado e feitas as anotações, devolvam-se os autos ao juízo de piso para regular processamento.

THAITA CAMPOS TREVIZAN

Relatora

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)